Tribunal: STF
Processo: Rcl 81407
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao tema 181 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Art. 988, §5º, II, do CPC. Ausência de similitude. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, em face de decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, na qual se sustenta, em síntese, ofensa ao tema 181 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, a ausência de similitude entre o caso dos autos e o precedente indicado, bem como a impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da reclamação constitucional proposta com fundamento em precedente da repercussão geral (tema 181), considerando a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    6. Na hipótese versada, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 181 da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    7. Em consulta ao andamento processual no site do STJ, não há qualquer informação de que a parte tenha interposto agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, de modo que a controvérsia ainda poderia ser submetida a este Tribunal por outra via.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.



    9. A alegação sustentada pelo reclamante, no sentido de ser válida a quitação ampla e irrestrita nos casos de PDV, ainda que firmado de forma individual, não guarda similitude com o que decidido no tema 181 da repercussão geral.



    10. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.